Tribunal: TJBA
Processo: 8005244-41.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8005244-41.2022.8.05.0079

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

APELANTE: EDNALVA ROSA DOS SANTOS CORREA

Advogada: MÁRCIA LIMA SOUSA

APELADA: DELTAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Advogados: STEFANNE CAMILLE DA SILVA COSTA, GEORGE PEREIRA DE OLIVEIRA, PHELIPE OTONI MACAMBIRA, BRENDA DA SILVA PRAZERES

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que reconheceu a rescisão contratual, por iniciativa da Consumidora, em contrato de compra e venda de imóvel, determinando a restituição de 80% dos valores pagos, com base na jurisprudência dominante e na Súmula nº 543 - STJ. A decisão afastou cláusula contratual que previa a perda total das quantias pagas. A Apelante pleiteou, adicionalmente, indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Estabelecer se o inadimplemento contratual, nas circunstâncias do caso, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A julgadora reconheceu que a rescisão contratual decorreu de iniciativa da Consumidora, por dificuldades financeiras pessoais, e que não houve mora ou conduta abusiva por parte da empresa, motivo pelo qual não se caracterizou o inadimplemento culposo da fornecedora.

4. Aplica-se a Súmula nº 543, do STJ, que assegura a devolução parcial das quantias pagas pelo consumidor, nos casos de rescisão contratual por sua iniciativa, sendo válida a retenção de parte do valor, desde que em percentual razoável, o que foi observado na fixação de 20%.

5.
A jurisprudência consolidada afasta a configuração de dano moral, em hipóteses de inadimplemento contratual simples, exigindo a demonstração de circunstâncias excepcionais, como humilhação, exposição vexatória ou afronta à dignidade do consumidor, o que não se verifica na espécie.

6. A demora na restituição dos valores, embora represente frustração, não caracteriza, por si só, violação a direitos da personalidade, especialmente quando reconhecido o direito à devolução na própria sentença.

7. Não se vislumbrou conduta da Acionada que viole os deveres anexos à boa-fé objetiva, nem prova de abalo concreto à honra, imagem ou dignidade da Demandante.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 4º, III, 6º, VI e 51, § 1º, I e II; CC, arts. 421, 422 e 884. Súmula nº 543 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, Apelação Cível nº 10220114820228110003, Rel. Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.06.2024.
TJ-GO, Apelação nº 0235333-32.2018.8.09.0051, Rel. Des.ª Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, j. 23.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apela
ção
n°
8005244-41.2022.8.05.0079
,
oriundos da Comarca de Eunápolis, em que figura como Apelante
EDNALVA ROSA DOS SANTOS CORREA
, sendo Apelad
a
DELTAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR
PR
OVIMENTO AO RECURSO.